Tribunal: TJPA
Processo: 0000869-66.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000869-66.2009.8.14.0006

APELANTE: SIDNEY DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.

1.
As declarações firmes e coerentes da vítima, secundadas pelas demais provas dos autos, são bastantes para comprovar a materialidade e autoria do crime de roubo praticado pelo réu. Assim, inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas a embasar o édito condenatório.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

SIDNEY DA SILVA BRITO
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise almejando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 157,
§2
º, II, do Código Penal.

Narra à peça exordial, em síntese, que na data de 14 de janeiro de 2009, por volta das 12h30min., o apelante em comunhão de esforços com um outro individuo não identificado, portando arma de fogo, subtraiu da vítima Maria do Carmo das Neves e Silva sua bolsa.

Consta ainda, que a viatura da polícia realizava ronda no local e conseguiu capturar o apelante, que foi de imediato reconhecido pela vítima, tendo seu comparsa conseguido empreender fuga com êxito.

Na peça acusatória o RMP, imputou ao apelante a prática da conduta delitiva descrita no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Ofertada e recebida à denúncia e, após regular instrução o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação condenando
art. 157, §2º, e II, do Código Penal
, sendo estabelecida a pena no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Foram opostos pela defesa embargos de declaração para corrigir a pena aplicada por conter erro de cálculo (fls. 106/107).

Os embargos foram julgados procedentes, sendo estabelecida a reprimenda definitiva
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Irresignado o apelante, por meio de sua defesa recorreu da r. decisão (113-verso).

Em
razões recursais
(fls. 117/124-verso), a defesa combate a r. decisão sob a alegação de insuficiência de provas da autoria delitiva, aduzindo para tanto que, as declarações da vítima e das testemunhas em juízo são frágeis e inconsistentes, não se prestando para alicerçar a decisão condenatória.

Diante disso, postula pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, V e VII, CPP.

Em
contrarrazões
(fls. 123/125), o
dominus litis
se posicionou pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 128).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 130/133).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Contudo, analisando o conjunto probatório constante dos autos, observo que não merece guarida o pleito recursal.

Destarte a materialidade
restou comprovada através dos Autos de Apresentação e Apreensão (fl. 22) e Auto de Entrega, (fl. 23).

Em relação à autoria,
de igual modo, é incontestável pelas declarações da vítima Maria do Carmo das Neves, que em Juízo (mídia/fl. 84) narrou de forma coerente e firme como se deu a ação criminosa, conforme se extrai dos trechos a seguir reproduzidos,
in verbis
:

(...) que no dia dos fatos estava de saindo para o trabalho quando o réu apontou uma arma e subtraiu sua bolsa; que eram dois assaltantes; que chegou à viatura da polícia e o assaltante na fuga jogou a bolsa subtraída no mato; que um deles foi preso e o outro fugiu; que a arma era um revólver; que no momento da prisão reconheceu o réu, como autor do delito em questão.

A corroborar os relatos acima, temos as declarações do policial militar Edson Luis Vasconcelos de Souza, que efetuo a prisão em flagrante do réu, que declarou em juízo (mídia/fl. 84) que:”
ele e outros policiais foram informados pela vítima acerca do roubo, tendo então saído no encalço dos meliantes conseguindo deter o apelante ainda na posse dos bens subtraídos da vítima”
.

Embora a defesa, tente desqualificar as provas orais, essa tentativa se mostra infrutífera, posto que, nos crimes de natureza patrimonial palavra da vítima é de suma importância, inclusive, preponderante embasar a condenação, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, como ocorre no caso em análise.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CPB. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB. Salienta-se a validade do depoimento prestado por policiais, máxime quando corroborados por outros meios de prova nos autos, conforme se verifica na espécie. (...). (ApCrim. nº 00024857320148140015, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TDP, julgamento 12/04/2018, DJe 13/04/2018).

De igual modo, o valor do depoimento dos policiais, especialmente quando prestados em juízo, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Desse modo, restando comprovado que o apelante, mediante violência e grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade do crime.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento.

É o meu voto.

Belém, 13 de setembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022